Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-54.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003165-54.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEVERINA AMARA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 122.484.804-74 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ONDE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES PERICIAIS – MÉRITO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO APTIDÃO PARA À ATIVIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no
laudo
realizado por
médico
profissional capacitado para tanto, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua
nulidade
.

Uma vez que o laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade para o trabalho, ou seja, invalidez funcional permanente total por doença, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1003165-54.2022.8.11.0044

APELANTE:

SEVERINA AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO

APELADA:

ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEVERINA AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO
, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga– MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da ação indenizatória

ajuizada em face da
ICATU SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a ora recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta inicialmente a nulidade da sentença, ao fundamento de que
“no caso em tela a parte autora foi extremamente prejudicada porque o médico que realizou sua perícia não era especializado naquela área da doença que a acomete, e por isso, seu laudo não pode ser conclusivo, sendo feito de forma genérica”
(sic).

Sustenta que
“houve cerceamento de defesa da recorrente, ao passo que solicitou nova prova pericial com médico especialista e seu pedido foi ignorado”
(sic), de modo que
“requer que seja realizada perícia por um médico especialista na doença da parte autora, este medico sim, que realizou vários estudos na área do problema de saúde da parte autora, e atua em uma área especifica, poderá relatar se a parte está incapacitada ou não, e não vai prejudicar a parte autora com laudos genéricos”
(sic).

Aduz que “
a apelante possui doença causada pelo seu trabalho, o qual o deixou totalmente incapacitado. Bem como pela idade e diagnósticos de Tendinopatia do supraespinhal (CID-10 M75); Tendinopatia do infraespinhal (CID-10 M75)”
(sic).

Assevera que
“no exercício de suas atividades laborais, adquiriu doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Laudos elaborados por médicos especialistas na doença da apelante e que acompanham seu tratamento”
motivo que qual
“a cada dia se torna mais incapacitada, considerando que desempenha atividades de esforço físico durante toda sua vida laboral, é evidente que a idade avançada, combinada com as exigências físicas da função, agrava sua situação de saúde”
(sic).

Destaca que “
A conclusão pericial que descarta qualquer incapacidade, portanto, demonstra um descompasso com a realidade fática comprovada e as limitações físicas impostas pela idade e pelo histórico laboral”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que
“seja realizada nova perícia medica com médico especialista nas patologias da apelante. Subsidiariamente, requer o recebimento do presente recurso, bem como o provimento em todos os seus termos, uma vez que, a decisão do juízo a quo não merece prosperar, sob pena de violação ao direito do recorrente, e para reformar a sentença e reconhecer todos os pedidos formulados na exordial e condenando a parte ré aos valores decorrentes da indenização por danos morais em patamar próximo ao expendido na inicial e condenar a apelada em custas e honorários advocatícios, estes a base de 20% (vinte por cento) do valor da causa, tudo corrigido na forma da lei, devidamente acrescido de juros de mora”
(sic) (Id 252773793).

Contrarrazões ofertadas no Id 252773797, onde a parte apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso.

Dispensada do recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora (Id 253695651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pela apelada em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela recorrida, visto que a recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito.

O ponto central do inconformismo consiste em verificar se a parte autora, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa à invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

De início, quanto à preliminar suscitada de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, razão não lhe assiste.

Como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que entender impertinentes ou protelatórias.

No que tange ao deferimento das provas, prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil que caberá ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

In casu
, não há que se falar em omissão, inexatidão ou parcialidade da prova pericial realizada, tendo a perita nomeada respondido, de forma satisfatória, aos quesitos apresentados.

Importante salientar que o artigo 480 do CPC prevê, de fato, a realização de nova perícia, mas apenas quando a matéria não parecer ao julgador suficientemente esclarecida, não sendo esse o caso dos autos.

E a respeito da alegação de que a perícia não teria validade em razão de não ter sido realizada por médica especialista na área, registra-se que a autora, ora recorrente, não apresentou qualquer prova que fosse capaz de desconstituir referida prova pericial ou, ainda, que pudesse colocar em dúvida a qualidade técnica da profissional que a realizou.

Logo,
rejeita-se
a preliminar aviada.

No mérito, não vejo como possa merecer provimento o inconformismo.

De proêmio, é incontroversa a adesão da autora, ora apelante, ao seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela Apólice nº. 862.184 (Id 252773711).

Constata-se que o seguro cobre os seguintes riscos: 1) morte; 2) morte acidental; 3) invalidez permanente por acidente (IPA); 4) invalidez funcional permanente total por doença (IFPD); e 5) auxílio funcional.

No caso, defende a autora recorrente a necessidade de cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), asseverando que “
possui doença causada pelo seu trabalho, o qual o deixou totalmente incapacitado. Bem como pela idade e diagnósticos de Tendinopatia do supraespinhal (CID-10 M75); Tendinopatia do infraespinhal (CID-10 M75)”
(sic).

Todavia, tenho que mais uma vez a razão não a acompanha.

Digo isso porque, para o recebimento da indenização fundada na cobertura de invalidez funcional total e permanente por doença (IFPD), é necessário verificar se a mesma é portadora de doença incapacitante, de modo a inviabilizar de forma
irreversível
o pleno exercício de suas funções autonômicas.

E consoante conclusão apresentada pela perita judicial,
Dra. Michele Taques Pereira Baçan
– CRM-MT 5752 (Id 252773779), a doença da autora apelante
não ocasionou a sua invalidez permanente total, tampouco gerou a incapacidade plena da segurada para o exercício das suas relações autonômicas
.

Confiram-se trechos do laudo pericial anexado ao Id 252773779,
verbis
:

“V– DISCUSSÃO:

A autora de 31 anos apresenta o histórico de lesão no ombro direito (tendinopatia) com o primeiro episódio em 06 de agosto de 2021, conforme o exame de imagem apresentado. Em janeiro de 2024 foi avaliada pelo médico especialista (ortopedista) com a descrição da manifestação clínica da doença e com a orientação de afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado sem a indicação de tratamento e com base nos exames de imagens de 2022.

Na história clínica relata dor no ombro direito aos realizar os afazeres domésticos. Afirma o histórico de fisioterapia motora em 2021, mas não apresentou relatório descritivo comprovatório. Nega abordagem cirúrgica local. Nega atividade laboral há 1 ano e 4 meses.

No exame físico não foi identificado sinal de acometimento dos tendões dos ombros ou sinais de inflamação aguda ou crônica da bursa.

No levantamento bibliográfico quanto a Tendinopatia do manguito rotador, pode-se afirmar que a patologia apresenta como fatores de risco: atividade repetitiva acima da cabeça, é o fator mais importante. Outros incluem: variantes anatômicas que predispõem ao impacto do manguito rotador, instabilidade escapular ou discinesia e idade avançada. Há evidências preliminares também de predisposição genética ou familiar, assim como a presença de certas doenças crônicas, incluindo obesidade, diabetes e hiperlipidemia.

Quanto a aptidão ao trabalho, ao exame médico pericial não foi constatada a limitação funcional dos ombros por não ter sido comprovado o acometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões ou inflamação das bursas. Portanto, não houve a comprovação de Invalidez, cuja definição consiste: “incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indefinido, omniprofissional/multiprofissional e insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente.”

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está apta para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional
(...)”
(destaquei)

Nesse contexto, ainda que seja grave a patologia que acomete a autora apelante, tem-se que não se revela capaz de gerar a perda de sua existência funcional independente, caracterizada pela impossibilidade de realizar as atividades corriqueiras, o que não se confunde com o exercício de atividades laborativas.

E, em assim sendo, legítima se mostra negativa da seguradora ao pagamento da indenização pretendida.

Sobre o tema, merecem menção os inúmeros julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) –
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Não existindo prova de que a doença degenerativa decorreu do suposto acidente noticiado pelo autor, não faz jus o segurado ao recebimento de indenização por invalidez permanente por acidente – IPA.

Inexistindo prova da incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), o pedido de indenização decorrente do seguro de vida em grupo revela-se impertinente.

Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ).

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10492675120198110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE – EXIGÊNCIA CONTIDA NA APÓLICE –
SITUAÇÃO NÃO ATESTADA NA PERÍCIA – AUSÊNCIA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há o direito à indenização securitária se na apólice do Contrato de Seguro Coletivo firmado pela empresa há cláusula que exige para o recebimento do prêmio a invalidez funcional permanente total por doença e a perícia judicial a atesta como parcial e não decorrente do trabalho.”
(TJ-MT 10006700820208110044 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Desse modo, uma vez que a invalidez alegada pela apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, por ser a demandante beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025